Tribunal: STF
Processo: AR 1753
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação rescisória. Lei municipal de iniciativa parlamentar editada sob a vigência da CF/1969. Fundo de Previdência da Câmara Municipal. Posterior extinção do fundo e cancelamento dos benefícios.



    1. Ação rescisória contra acórdão do STF que reconheceu o direito adquirido de ex-vereadores a proventos de aposentadoria concedidos com base em lei municipal, de iniciativa parlamentar, editada sob a vigência da CF/1969 (Lei nº 2.988, de 06.10.1978, do Município de Belo Horizonte). 



    2. A Lei municipal nº 2.988/1978 instituiu o Fundo de Previdência da Câmara Municipal, assegurando o direito à aposentadoria por invalidez, independentemente de carência, e à aposentadoria voluntária após o parlamentar completar 96 (noventa e seis) meses de contribuição – prazo que foi reduzido para 71 meses em 1985. Em 31.05.1990, esse fundo foi extinto pela Lei municipal nº 5.735/1990, que destinou o patrimônio da entidade à devolução das contribuições aos segurados. Em razão disso, no mês subsequente, os benefícios foram cancelados. 



    3. O acórdão rescindendo, ao reconhecer a existência de direito adquirido com fundamento na Lei municipal nº 2.988/1978, viola a literalidade dos arts. 57, II, e 65 da CF/1969. Sob a ordem constitucional anterior, a iniciativa de projetos de lei que autorizassem, criassem ou aumentassem despesas públicas era reservada ao Chefe do Poder Executivo. Tal norma era de observância obrigatória por Estados e Municípios (art. 13, III, da CF/1969). Em razão disso, a Lei municipal nº 2.988/1978, de iniciativa parlamentar, continha vício de inconstitucionalidade formal. 



    4. Não há que se falar em direito adquirido com base em lei inconstitucional (RE 290.776, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, j. em 02.03.2005). Somente em caráter excepcional se admite que situação jurídica contrária à Constituição se consolide no tempo. Na espécie, todos os ex-vereadores receberam a restituição das contribuições que haviam recolhido ao fundo de previdência. Diante da inconstitucionalidade do diploma legal em questão, nada mais lhes era devido.



    5. O restabelecimento das aposentadorias sem qualquer base contributiva e com fundamento em lei formalmente inconstitucional afastaria, em princípio, a existência de boa-fé, o que seria determinante para se impor a devolução dos valores recebidos. No caso, porém, a percepção do benefício estava amparada em decisão já transitada em julgado. Não há, portanto, como impor aos réus a restituição das quantias já embolsadas até a data de prolação deste pronunciamento jurisdicional.



    6. Procedência do pedido, para (i) rescindir o acórdão proferido no RE 221.902-AgR, e (ii) em novo julgamento da causa, dar provimento ao agravo regimental interposto pelo Município de Belo Horizonte, para julgar improcedente o pleito formulado na ação originária.